Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-44.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010299-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.807.793/0001-67 (APELADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
. Regime cautelar administrativo.
Co
nstitucionalidade da resolução 007/2008-SARP. Validade das certidões de dívida ativa. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021451894, fundamentada na inconstitucionalidade da Resolução 007/2008-SARP, e extinguir integralmente a execução fiscal nº 1010299-44.2022.8.11.0041, que incluía, além da referida CDA, também a CDA nº 2021451682, relativa a débito remanescente. A sentença fundamentou-se na tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral e na aplicação da Lei Complementar Estadual 631/2019.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Resolução 007/2008-SARP e o Decreto Estadual nº 2.686/2010, que instituíram o regime cautelar administrativo de ICMS, são constitucionais;

(
ii
) estabelecer se os efeitos da eventual nulidade da CDA nº 2021451894 contaminam a validade da CDA nº 2021451682, que possui fundamento jurídico autônomo;

(
iii
) determinar se a Lei Complementar Estadual nº 631/2019 e o Decreto nº 1.767/2018 são aplicáveis aos créditos tributários inscritos em CDA com base no regime cautelar.

III.
Razões de decidir

3. O regime cautelar administrativo previsto na Resolução 007/2008-SARP e no Decreto Estadual nº 2.686/2010 encontra respaldo legal nos
arts
. 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual nº 7.098/1998, configurando exercício legítimo do poder de polícia tributária, não implicando antecipação do fato gerador, mas apenas alteração do momento de recolhimento para contribuintes inadimplentes.

4. A tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral não se aplica ao regime cautelar, pois trata da antecipação geral do ICMS sem substituição tributária, exigindo lei específica para definição do aspecto temporal do fato gerador, o que não ocorre no caso do regime cautelar aplicado individualmente.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece reiteradamente a constitucionalidade e legalidade do regime cautelar administrativo, inclusive no tocante à validade da Resolução 007/2008-SARP.

6. A Lei Complementar Estadual nº 631/2019 e o Decreto Estadual nº 1.767/2018 são inaplicáveis aos créditos originados do regime cautelar, por tratarem exclusivamente de benefícios fiscais concedidos sem aprovação do CONFAZ, não abrangendo medidas de fiscalização e arrecadação como o regime cautelar.

7. A CDA nº 2021451682 possui natureza jurídica distinta da CDA nº 2021451894, pois decorre de ICMS regularmente apurado e declarado pelo contribuinte, sendo autônoma e válida, não podendo ser afetada por eventual nulidade da outra CDA.

8. A sentença recorrida incorreu em erro ao extinguir integralmente a execução fiscal com base na nulidade de apenas uma das CDAs, deixando de analisar a exigibilidade do crédito remanescente inscrito na CDA nº 2021451682.

9. Reconhecida a validade e exigibilidade de ambas as CDAs, impõe-se a reforma integral da sentença, com a inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em favor do Estado.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O regime cautelar administrativo de ICMS instituído pela Resolução 007/2008-SARP e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.686/2010 é constitucional, por estar fundamentado em lei estadual em sentido estrito (Lei nº 7.098/98), não implicando antecipação do fato gerador nem violação ao Tema 456 do STF.
2.
A Lei Complementar Estadual nº 631/2019 e o Decreto Estadual nº 1.767/2018 não se aplicam aos créditos decorrentes do regime cautelar administrativo, por tratarem apenas de benefícios fiscais instituídos sem aprovação do CONFAZ.
3.
A existência de débito remanescente válido e autônomo (CDA nº 2021451682) impede a extinção integral da execução fiscal, mesmo diante de eventual nulidade de outra CDA.
4.
A nulidade de uma das CDAs não contamina a validade de outras que possuem fundamento jurídico distinto e autonomia quanto à origem e exigibilidade do crédito tributário.
5.
É devida a inversão da sucumbência e a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, quando reformada integralmente a sentença que havia acolhido a exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; art. 155, § 2º, XII, “g”; CTN, art. 96; CPC, art. 485, VI; art. 85, § 3º, I; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 17-H, 17-I, 47-I; Lei Estadual nº 10.978/2019, art. 47-E, I, “e”; LC/MT nº 631/2019, art. 3º; Decreto nº 2.212/2014 (RICMS/MT); Portaria 100/96.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.02.2010 (Tema 456 da Repercussão Geral).

TJMT, N.U 1038537-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 17.9.2025.

TJMT, N.U 1002281-06.2022.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 4.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da execução fiscal
n.
1010299-44.2022.8.11.0041, acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021451894, extinguindo integralmente o feito executivo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil

Na origem, a parte executada alegou a inconstitucionalidade da Resolução nº 007/2008/SARP e do Decreto Estadual nº 2.686/2010, que fundamentaram a constituição do crédito tributário, bem como a ocorrência de remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual nº 631/2019. Sustentou, ainda, que o título executivo carecia de certeza, liquidez e exigibilidade

O magistrado singular, analisando a matéria, reconheceu a nulidade da CDA nº 2021451894, diante da ausência de base legal válida para a cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, em afronta ao princípio da legalidade tributária, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral. Assentou, também, que os créditos em questão se enquadram na remissão e anistia previstas na LC Estadual nº 631/2019, razão pela qual determinou a extinção da execução. Em consequência, condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, defendendo a validade do regime cautelar administrativo e a legalidade da CDA nº 2021451894. Argumentou que o regime cautelar encontra respaldo nos artigos 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual nº 7.098/98, regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT/2014 e pela Resolução nº 07/2008-SARP. Aduziu que a nulidade reconhecida pelo juízo deveria atingir apenas a CDA nº 2021451894, permitindo-se o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente inscrito na CDA nº 2021451682.

Sustentou, ainda, que não seria possível fixar honorários advocatícios sobre o valor integral da causa, porquanto este abrange ambas as inscrições
.

Foram apresentadas contrarrazões pela empresa apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defendeu que a execução fiscal foi proposta de forma única e indivisível, com valor global da causa calculado a partir da soma das duas CDAs, de modo que a nulidade de uma delas compromete todo o feito, tornando inviável o seu prosseguimento parcial.

Alegou, ainda, que a Resolução nº 007/2008/SARP é manifestamente inconstitucional, tendo sido, inclusive, expressamente revogada pelo Decreto Estadual nº 1.767/2018, e que a LC Estadual nº 631/2019 concedeu remissão e anistia aos créditos dela derivados. Requereu a manutenção integral da sentença, inclusive no tocante aos honorários advocatícios fixados

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Observa-se dos autos que o Estado se opõe à sentença
que declar
ou
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021451894 e extingui
u
integralmente a execução fiscal
, que envolvia as
CDAs

nº 2021451682 (débito remanescente)
e
CDA nº 2021451894 (regime cautelar - Resolução 007/2008/SARP)
.

O magistrado
a quo
reconheceu a inconstitucionalidade da Resolução 007/2008/SARP com base no Tema 456/STF e na aplicação da Lei Complementar Estadual 631/2019, determinando a extinção total da execução.

O apelante sustenta: (i) legalidade do regime cautelar administrativo; (
ii
) existência de débito remanescente válido (CDA 2021451682); (
iii
) impossibilidade de extinção total quando há crédito exigível remanescente.

A apelada, em contrarrazões, defende: (i) inconstitucionalidade definitiva da Resolução 007/2008/SARP; (
ii
) execução proposta de forma indivisível; (
iii
) aplicação da LC 631/2019; (
iv
) nulidade contaminadora de toda a execução.

Da constitucionalidade da R
esolução 007/2008/SARP e do
R
egime
C
autelar
A
dministrativo

A controvérsia central
paira na
constitucionalidade da Resolução 007/2008/SARP e do Decreto Estadual 2.686/2010, que instituíram regime de antecipação do recolhimento de ICMS sem substituição tributária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), fixou tese vinculante de que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito"

A fundamentação da Corte Suprema é cristalina quanto à distinção entre prazo de recolhimento e antecipação do fato gerador:

"No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal"

Fixada essa premissa constitucional, impõe-se verificar se a legislação mato-grossense atendeu ao comando do Supremo Tribunal Federal.

O regime cautelar administrativo encontra expressa previsão legal na Lei Estadual nº 7.098/98, especificamente nos artigos 17-H, 17-I e 47-I, os quais estabelecem:

“
Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.
”

“
Art. 17-I. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.
”
(Acrescentado pela Lei 9.425/10)

“
Art. 47-I. Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte.
”
(Acrescentado pela Lei 10.978/19)

Verifica-se, portanto, que a lei em sentido formal autorizou expressamente a Administração Tributária a estabelecer regime diferenciado de recolhimento para contribuintes que descumprem suas obrigações fiscais.

A Resolução nº 007/2008-SARP e o Decreto Estadual nº 2.686/2010, nesse contexto, não inovaram na ordem jurídica nem criaram obrigação tributária autônoma. Limitaram-se a regulamentar, no exercício legítimo do poder normativo complementar previsto no art. 96 do Código Tributário Nacional, os procedimentos e critérios objetivos para aplicação do regime cautelar já previsto em lei.

Há, portanto, distinção técnica fundamental que não pode ser ignorada:

1) O Tema 456/STF refere-se à antecipação do aspecto temporal do fato gerador em caráter geral e abstrato, aplicável indistintamente a todos os contribuintes, hipótese que demanda lei específica definindo o novo momento de ocorrência da hipótese de incidência.

2) O regime cautelar administrativo, por sua vez, constitui medida de polícia fiscal aplicável exclusivamente a contribuintes inadimplentes ou em situação irregular, não alterando o fato gerador do ICMS (que permanece sendo a circulação de mercadorias), mas apenas exigindo o recolhimento imediato do tributo devido em razão do risco concreto à arrecadação.

Trata-se de instituto com base legal expressa (Lei 7.098/98), que encontra fundamento no poder de polícia tributária do Estado e na necessidade de preservação do interesse público na arrecadação de receitas indispensáveis ao custeio de serviços essenciais à população.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento pela constitucionalidade e legalidade do regime cautelar administrativo, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME
. (...)
"O regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ/MT é constitucional e legal, não configurando antecipação do fato gerador do ICMS, mas apenas modificação do aspecto temporal do recolhimento para contribuintes inadimplentes, sendo legítima a apreensão de mercadorias transportadas sem cumprimento das exigências fiscais aplicáveis ao regime."

(N.U 1038537-10.2021.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
Rodrigo R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17
.
9
.
2025)

“
O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é legal e constitucional, pois encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, atendendo à exigência de previsão legal para antecipação tributária sem substituição, conforme Tema 456 de Repercussão Geral do STF.
”
(N.U 1002281-06.2022.8.11.0018,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
Público, L
uiz O ctavio O liveira S aboia R ibeiro,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, DJE 4
.
10
.
2024)

Ademais, no caso concreto, a empresa executada encontrava-se regularmente enquadrada no regime cautelar em virtude de débitos fiscais comprovados nos autos,
o que não foi negado pela recorrente e
legitima plenamente a aplicação das medidas previstas na Resolução 07/2008-SARP.

Inexiste, portanto, violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CF/88) ou ao Tema 456 do STF, uma vez que o regime cautelar está devidamente amparado em lei estadual em sentido estrito, atendendo integralmente às exigências constitucionais.

Da inaplicabilidade da
LC E
stadual 631/2019 e do
D
ecreto 1.767/2018

A parte apelada sustenta que o Decreto Estadual 1.767/2018 teria reconhecido a inconstitucionalidade da Resolução 007/2008-SARP e que a Lei Complementar Estadual 631/2019 concedeu remissão e anistia aos créditos dela decorrentes.

Tal argumentação não merece acolhida.

O Decreto 1.767/2018 consolidou o rol de atos normativos editados em desacordo com o art. 155, §2º, XII, "g", da Constituição Federal, dispositivo que trata especificamente de benefícios fiscais que dependem de convênio no âmbito do CONFAZ.

A Resolução 007/2008-SARP, todavia, não institui benefício fiscal, mas sim regime procedimental de fiscalização e arrecadação. Trata-se de norma de natureza administrativa, que disciplina a forma de recolhimento do tributo por contribuintes inadimplentes, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 155, §2º, XII, "g", da CF/88.

Da mesma forma, a Lei Complementar Estadual 631/2019 concedeu remissão e anistia exclusivamente aos créditos tributários "decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais" instituídos em desacordo com a exigência de convênio CONFAZ.

Confere-se o art. 3º da LC 631/2019:

"Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea 'g' do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal"

Ora, o regime cautelar administrativo não constitui benefício fiscal, mas medida de controle e fiscalização tributária. Não há, portanto, qualquer subsunção do crédito inscrito na CDA 2021451894 às hipóteses de remissão e anistia previstas na LC 631/2019.

A parte apelada confunde institutos jurídicos de natureza e finalidade completamente distintas, sendo manifestamente inaplicável a legislação invocada ao caso concreto.

Da existência de débito remanescente e da impossibilidade de extinção total da execução

Importante destacar a inexistência
de débito remanescente representado pela CDA 2021451682, não alcançada pelos vícios que eventualmente pudessem macular a CDA 2021451894.

A execução fiscal em debate não se funda apenas na CDA nº 2021451894. A petição inicial também abrange a CDA nº 2021451682, relativa a débito de ICMS apurado e declarado pelo próprio contribuinte na EFD/GIA, cujo enquadramento legal está previsto nos
arts
. 2º, 3º, 72, 95, 127, 172, 426, 437 e 441 do RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014), c/c o art. 1º da Portaria 100/96, com penalidade no art. 47-E, I, “e”, da Lei nº 10.978/2019.

Esse crédito não se confunde com a cobrança fundada no regime cautelar. Trata-se de obrigação tributária regularmente apurada pelo contribuinte, com declaração em EFD/GIA, cuja exigibilidade não foi infirmada nem questionada adequadamente.

Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, alguma irregularidade na CDA 2021451894 (o que não se reconhece), tal circunstância jamais poderia contaminar a integralidade da execução fiscal.

As Certidões de Dívida Ativa não se confundem, pois se fundam em pressupostos jurídicos autônomos e independentes:

CDA 2021451682:

Infração: ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA/ICMS
.
Descrição: ICMS devido por contribuinte enquadrado no regime de apuração normal do imposto, apurado pelo próprio contribuinte e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA)
.
Enquadramento: Artigos 2º; 3º; 72; 95; 127; 172; 426, 437 e 441 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº. 2.212/2014, combinado com Art. 1º da Portaria 100/96
.
Penalidade: Art. 47-E, inciso I, alínea "e", da Lei 10.978/2019
.

CDA 2021451894:

Infração: DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010
.
Descrição: Contribuinte encontra-se com débitos de ICMS conforme RES. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010
.
Enquadramento: Art. 1º da RESOLUÇÃO Nº 07/2008-SARP, combinado com Decreto 2.686/2010
.
Penalidade: Art. 3º, §3º, §4º e §5º e Art. 45º, §23º, inc. II da Lei 7098/98
.

Observa-se
da própria sentença recorrida,
que
o juízo de primeiro grau sequer analisou a CDA 2021451682, limitando-se a declarar a nulidade da CDA 2021451894:

"Diante do exposto, acolho a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021451894 e extinguir a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil."

Houve, portanto, manifesto equívoco do juízo singular ao extinguir integralmente a execução fiscal, quando deveria ter reconhecido que a nulidade eventualmente declarada (
ora desconstituída
) atingiria apenas uma das CDAs, permanecendo plenamente exigível o crédito inscrito na CDA 2021451682.

Dos honorários advocatícios

Diante do reconhecimento da validade de ambas as CDAs e do prosseguimento integral da execução fiscal, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada.

A sentença que fixou honorários em 10% sobre o valor total da causa deve ser integralmente reformada, com a inversão da sucumbência.

Nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios devidos pela parte apelada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando-se a soma de ambas as CDAs.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar
int
egralmente a sentença recorrida e
declarar
a
validade e exigibilidade de ambas as Certidões de Dívida Ativa (C
DAs nº 2021451682 e 2021451894), com o consequente
prosseguimento integral da execução fisc
al n. 1010299-44.2022.8.11.0041.

Inverto o ônus
d
a
sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025